Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. SÚMULA No 598 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL. CEGUEIRA MONOCULAR ABRANGIDA PELO CONCEITO DE CEGUEIRA. DOENÇA GRAVE. CAUSA DE ISENÇÃO. ART. 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA SOMENTE PARA DOENÇAS INCAPACITANTES. NÃO CABÍVEL NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A possibilidade de isenção do pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria para aqueles portadores de cegueira monocular ou de outras doenças graves, está disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 598, o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial de isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
3. A cegueira monocular está abrangida pelo próprio conceito de cegueira, enquadrando-se no rol do artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998, sendo, portanto, causa de isenção do imposto de renda.
4. A Lei Complementar Distrital n. 769/2008 estabelece o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS/DF) e no §1o do art. 61 dispõe que, na hipótese de doenças incapacitantes incidirá uma regra diferenciada para contribuições previdenciárias (“a contribuição de que trata caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS”). 4.1. No caso, o próprio autor/apelado narrou que perdeu a visão do olho direito em outubro de 2016 (juntou relatórios médicos nesse sentido), contudo continuou exercendo regularmente suas funções, aposentando-se voluntariamente em 01/08/2022 (ID68939855), consequentemente não se pode concluir que a cegueira monocular seja doença incapacitante. 4.2. O fato de o servidor público aposentado ser portador de moléstia grave (visão monocular) mas não incapacitante, afasta o direito à isenção da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, por disposição restritiva da própria lei de regência em artigo 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.